Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0709698-22.2020.8.07.0000 AI Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: JOÃO RIBEIRO BRITO CORREA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0700119-93.2020.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido para cumprimento de sentença em face de decisum transitado em julgado no curso do processo coletivo n° 2012.01.1.135868-9, no qual o eg. TJDFT reconheceu o direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal ao abono de ponto de cinco dias por ano, nos termos do art. 151 da LC n° 840/2011. Recebi o pedido e determinei a intimação do Distrito Federal, com esteio no art. 535, §3o, I, do CPC, na oportunidade, o Ente Distrital apresentou impugnação, alegando a prescrição e a inexistência de coisa julgada sobre a obrigação de pagar, bem como a ausência de abono a ser ressarcido, e, acaso, fosse superado a preliminar de prescrição e a ausência de abono, aceitaria como correto o valor cobrado pelo exequente. Instada, a parte exequente respondeu a impugnação apresentada, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. A questão principal cinge-se acerca da prescrição, bem como da inexistência de coisa julgada sobre a obrigação de pagar e, ainda, sobre a ausência de abono a ser ressarcidos pelo Distrito Federal. Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição levantada pelo Distrito Federal, porquanto o Sindicato substituto da parte exequente deu início à execução coletiva em abril de 2016, mormente foi determinada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública a execução individual pelos exequentes, interrompendo o prazo prescricional naquela data. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 12 de janeiro de 2020, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porquanto não houve o transcurso do lapso prescricional quinquenal. Acresça-se que a jurisprudência do col. STJ se firmou no sentido de que não corre a prescrição enquanto pairar controvérsia acerca da legitimidade para promover a execução, motivo pelo qual o termo inicial da prescrição quinquenal do direito de promover a execução individual do julgado em discussão é a data na qual foi publicada a decisão que determinou a promoção individualizada das execuções, no caso, em abril de 2016, ipsis litteris: PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1 - O acórdão recorrido não destoa da atual e pacífica orientação deste Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150/STF ("Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"). 2 - Ainda na linha de nossa jurisprudência, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva. (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). Precedentes. 3 - Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1622506 PR 2016/0089571-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2018) Sendo assim, afasto a preliminar de prescrição aventada pelo Ente Público. No caso sub judice, verifico que a controvérsia diz respeito ao direito à conversão em pecúnia dos dias de abono que o exequente deixou de usufruir ao tempo e modo, em razão do cômputo dos dias de abonos com esteio na Ordem de Serviço n° 1/2012 da Administração Pública. Pois bem, o tema, por se tratar de coisa julgada, deverá ser apreciado à luz do quanto decidido pelo eg. TJDFT e, como noto no v. Acordão acostado aos autos, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo de usufruírem 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n° 840/2011. E, analisando detidamente os fundamentos decisórios, constato que foram estribados na premissa segundo a qual não poderia a Administração Pública, por meio de ato normativo infralegal, restringir direito assegurado ao Servidor Público, a saber: Assim, os representados pelo sindicato/apelante que trabalham e sistema de escala de plantão fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei. A Lei n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) entrou em vigor no dia 01/01/2012 (art. 293). Assim, o direito ao abono de ponto referente ao ano de 2012 deve ser usufruído pelos servidores ainda no ano de 2013, conforme previsto no §2o do art. 151 da LC 840/2011: “Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. (...) §2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo.” Diante do exposto, quanto ao ponto, dou provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013. Depreende-se, portanto, que foi reconhecido o direito ao abono de 5 (cinco) dias, bem assim determinou-se a incidência das regras previstas na LC n° 840/2011, sendo certo que não é cabível interpretação extensiva para fazer incidir a decisão judicial nas hipóteses em que não tenha sido expressamente imposta. Ou seja, não havendo no v. Acordão a fixação das premissas defendidas pela parte exequente, ao pretender a conversão dos plantões em dias comuns de jornada laboral, impossível a sua imposição, até mesmo porque o eg. Tribunal foi expresso quanto à incidência das regras previstas no Estatuto dos Servidores Distritais, o qual dispõe acerca do direito ao abono de ponto de 5 (cinco dias). O v. Acórdão expressamente determinou ao Distrito Federal o pagamento dos abonos que não foram concedidos nos cinco anos anteriores contados do ajuizamento da ação coletiva, desde que restasse comprovada a realização do requerimento administrativo e a negativa (total ou parcial) pela Administração. Sendo assim, restou reconhecido pelo próprio executado o valor apresentado pelo exequente. Nesse sentido, não há que se falar em Cumprimento da Obrigação ou nulidade da execução. No que diz respeito aos honorários advocatícios referentes ao Cumprimento de Sentença individual, decorrente de ação coletiva, ressalto que já foram fixados na decisão de ID no 53403195. Posto isso, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Assim, acolho e homologo os cálculos apresentados pelo executado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, nos termos desta decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Após, expeçam-se as RPVs. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 3 de março de 2020 14:15:24.” Narra o Agravante que impugnou o cumprimento de sentença, alegando, dentre outros temas, a prescrição da pretensão executória, mas o MM. Juiz a quo não acatou seus argumentos. Sustenta que há prescrição, pois “houve trânsito em julgado no dia 22/04/2014.Contados 05 anos, o limite temporal para o cumprimento de sentença seria 22/04/2019. Uma vez ajuizada em 10/01/2020, dúvidas não há de que houve o encobrimento da pretensão executiva.” Assevera que a execução individual de sentença coletiva, como na hipótese concreta, tem o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da macro lide. Informa que, nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp1388000/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ o acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.8.2015), processado sob o regime de recursos repetitivos, precedente vinculante que o Juízo deve observar (art. 927, III, do CPC). Assevera que não há interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução da sentença coletiva pelo Sindicato. Considera que, em relação ao exequente, não houve interrupção, pois não figurava como parte daquela demanda. Colaciona julgados de Varas Fazendárias deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça para corroborar sua tese (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/o Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14.3.2019, DJe 12.6.2019). Aduz que, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.444/RS, aquela Corte de Justiça fixou o entendimento de que a execução coletiva da obrigação de fazer estipulada no título exequendo não tem o condão de interferir (suspender ou interromper) o prazo prescricional da execução coletiva da obrigação de pagar. Conclui que a pretensão executória prescreve no mesmo prazo da ação de execução coletiva. Salienta que o requerimento apresentado pelo Sindicato versa apenas sobre a obrigação de fazer, e não obrigação de dar, exceção feita apenas quanto aos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 648,22, pleiteados naquela ocasião, o que impõe o reconhecimento da nulidade da execução, conforme alegado na impugnação. Alega que a legislação pertinente apenas estabelece a obrigação de o ente público conceder anualmente 5 (cinco) abonos aos servidores que laboram em regime de revezamento, desde que atendidas as condições do art. 151 da LC 840/2011. No entanto, quanto ao cumprimento de sentença, a norma é expressa: deve o exequente fazer prova do indeferimento. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, visto que contraria a legislação que rege a matéria e a remansosa jurisprudência. No mérito, pede a reforma da r. decisão, nos termos expostos, com condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais e, eventualmente, a extinção do feito originário, por ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença. É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em suma, alega o Agravante que operou a prescrição da pretensão executória e que a r. decisão agravada contraria a legislação e a jurisprudência que regem a matéria. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da suspensão vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Nos autos de origem, verifica-se que a sentença proferida na ação civil coletiva, cujo cumprimento é exigido pelo Agravado, transitou em julgado para o Sindicato na data 22.4.2014 (Id. 53299520), momento em que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão executória teve início. Em 25.4.2016, o Sind-ATRS/DF - Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, autor da ação coletiva, deflagrou o cumprimento da sentença coletiva, que, em 15.2.2018, foi extinto, sob o fundamento de que, em relação ao pedido retroativo, havia necessidade de se comprovar individualmente o direito à conversão dos abonos não usufruídos em pecúnia. O Agravado, então, requereu o cumprimento individual da sentença coletiva em 10.1.2020. (Id. 44468372). O crédito contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que teve início com o trânsito em julgado do Acórdão que reconheceu o direito em questão. Sucede que o curso do prazo prescricional foi interrompido com o pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo Sind-ATRS/DF - Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal e, conforme prevê o artigo 9o do Decreto 20.910/32, somente voltou a correr, pela metade, em 15.2.2018, quando foi determinada a extinção do processo, último ato proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2012.01.1.135868-9. De fato, nos termos da jurisprudência do STJ[1], o cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. Assim, tendo em vista que o cumprimento de sentença individual em epígrafe foi iniciado pelo Agravado em 10.1.2020, não prospera o entendimento de que a pretensão executória foi colhida pelo fenômeno da prescrição, uma vez que foi requerido no prazo de 2 (dois) anos e meio, contados do último ato proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2012.01.1.135868-9 que interrompeu o curso da prescrição. Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva da agravada, bem como determinou que a correção do crédito executado fosse feita pelo IPCA-E. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. (STJ, AgRg no REsp 1370991 / RS). 3. O c. STF, no julgamento do RE no 870.947, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, que determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O c. STJ adotou o mesmo entendimento no julgamento Recurso especial repetitivo no 1495146, e determinou que, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, deve ser aplicado, a partir de julho de 2001, o IPCA-E como índice de correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1213644, 07158719620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do cumprimento da sentença e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] (REsp 1732027/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018), (AgInt nos EREsp 1125028/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016), AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.